Tribunal: TJBA
Processo: 8060463-48.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060463-48.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE ADUSTINA

Advogado(s)
:
ANDERSON BATISTA ROSARIO

IMPETRADO: 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO DESCONSTITUIR OBRIGAÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DO
WRIT
. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE, ALÉM DE ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA DO ENTE MUNICIPAL REALIZADA DE ACORDO COM A LEI Nº 11.419/2006. PROCESSO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. CASSADA A LIMINAR.

1. Incab
ível mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 268/STF).

2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade.

3. Em se tratando de processo que tramita por meio eletrônico, a intimação pessoal daqueles que atuam no feito, prevista no artigo 5º, da Lei n. 11.419/06, é realizada por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem na forma do artigo 2º, do mesmo diploma, hipótese em que, a propósito, dispensa-se a publicação no órgão oficial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8060463-48.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante o
MUNICÍPIO DE ADUSTINA
e como Impetrado o
2º VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .